Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002985-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA - CPF: 245.603.098-25 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), BANCO TRICURY S/A - CNPJ: 57.839.805/0001-40 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 118.909.808-38 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA PEREIRA ALVES - CPF: 084.030.269-00 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SHEILA DA SILVA DUARTE - CPF: 024.940.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eco Securitizadora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundos de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de rescisão do acordo judicialmente homologado e a expedição de mandado de imissão na posse da Fazenda Primavera, mantendo os efeitos do pacto firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento parcial do executado autoriza a rescisão do acordo e a retomada da posse do imóvel; e (ii) verificar se o pagamento das parcelas vencidas, mesmo que em atraso, afasta a possibilidade de resolução do contrato, à luz da função social do contrato e da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes foi parcialmente cumprido pelo devedor, que quitou 58,48% da obrigação total, tendo atrasado o pagamento de parcela vencida, cuja mora foi justificada por fatores climáticos e dificuldades no agronegócio, não configurando inadimplemento absoluto.

O pagamento da parcela vencida (4.4), ainda que com atraso, evidencia boa-fé do executado, que apresentou justificativas plausíveis e demonstrou esforços contínuos para cumprimento integral do acordo.

A função social do contrato (CC, art. 421) e o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805) autorizam a preservação do vínculo obrigacional, desde que o inadimplemento não tenha causado prejuízo irreparável ou comprometido a finalidade do pacto.

A rescisão contratual e a imissão na posse constituem medidas extremas, que somente devem ser aplicadas quando esgotadas todas as alternativas razoáveis de cumprimento do acordo, o que não se verifica na hipótese.

O acolhimento da tese do agravante implicaria desconsiderar a substancial adimplência do executado e impor solução desproporcional, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da continuidade da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O inadimplemento parcial de acordo judicialmente homologado, justificado por fatores excepcionais e seguido de pagamento das parcelas em atraso, não autoriza sua rescisão nem a retomada da posse do bem pactuado.

A função social do contrato e o princípio da menor onerosidade da execução impõem a preservação do vínculo obrigacional, quando não houver prejuízo irreparável à parte exequente.

A resolução contratual e a imissão na posse somente se justificam quando o inadimplemento revela-se absoluto e desprovido de justificativa plausível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu (Dr. Darwin de Souza Pontes), que, nos autos da Cumprimento de Sentença na Ação de Reintegração De Posse nº 0000756-57.2018.8.11.0014,
indeferiu

o pedido de rescisão do acordo homologado judicialmente e de expedição do mandado de imissão na posse da Fazenda Primavera (matrícula nº 10.162 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu), e manteve o acordo original.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a aplicação da função social do contrato deve ser excepcional e não pode eliminar o princípio da autonomia contratual, apenas atenuá-lo em casos de "interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana", conforme Enunciado nº 23 da I Jornada de Direito Civil do Conselho Superior da Justiça Federal;

- em 2015, o Agravado alienou fiduciariamente o imóvel (Fazenda Primavera, matrícula nº 10.162);

- devido à inadimplência, a propriedade fiduciária foi consolidada em seu nome em 2016, e após leilões negativos, o imóvel lhe foi adjudicado, levando ao ajuizamento da ação de reintegração de posse;

- iniciou-se uma "batalha judicial" com o Agravado, que contestou e ajuizou ação anulatória, resultando em um acordo em 30/12/2020 (ID 56518431), após cerca de 4 anos de disputa;

- no acordo, vendeu o imóvel ao Agravado por R$ 21.000.000,00, com prazo de pagamento de cerca de 7 anos;

- menos de 4 meses após o acordo (abril/2021), o Agravado vendeu o imóvel por R$ 60.000.000,00 (id. 89224222, autos de origem), obtendo um lucro de R$ 39.000.000,00;

- a situação não se enquadra no "interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana" e que o Agravado é um grande produtor rural com experiência em negócios de grande porte, obtendo altos proveitos econômicos, portanto, não se sustenta afastar o princípio da obrigatoriedade dos contratos sob o fundamento da função social, pois as exceções legais estão ausentes;

- aponta um histórico de "sucessivos inadimplementos" por parte do Agravado desde 2015. Além disso, o Agravado confessou não ter condições financeiras para prosseguir com o acordo;

Desse modo, requer:

1-)
declarar rescindido o acordo celebrado entre as partes em 30/12/2020;

2-)
subsidiariamente, que seja determinado que o Agravado efetue o depósito do valor complementar, conforme a planilha mencionada no capítulo III, devidamente corrigido e acrescido dos encargos (cláusulas 5 e 9.2 do acordo), até o efetivo pagamento.

Não houve pedido de liminar.

Contrarrazões no id. 271396888.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é fundamental apresentar o histórico processual.

O processo em questão trata-se de um cumprimento de sentença, inicialmente movido por Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. em face de Alcido Nilson. A ação tem como objetivo principal a rescisão de um acordo previamente homologado nos autos e a expedição de um mandado de imissão na posse do imóvel objeto da matrícula nº 10.612, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu-MT.

O executado\agravado Alcido Nilson alega ter cumprido o acordo de 2021 a 2023, justificando o atraso de 2024 com dificuldades no agronegócio devido à seca na safra 2023/2024, resultando em queda expressiva na colheita de soja.

Alegou que não intencionou frustrar as negociações, justificando o atraso na produção por eventos naturais. Apresentou comprovante do depósito judicial da parcela 4.4 atualizada e, considerando as negociações extrajudiciais e o pagamento, solicitou o indeferimento do pedido da exequente, a manutenção do acordo, a expedição de alvará para levantamento do valor depositado e a suspensão do processo até o pagamento das demais parcelas.

Esclareceu que, pelo Acordo Extrajudicial (id. nº 56518431 Pág. 30/35 ou 37/42), a Exequente concedeu a posse direta do imóvel rural (matrícula nº 10.612) e a recompra por R$ 21.000.000,00 em 8 parcelas. Em 05/04/2021, celebrou-se a Compra e Venda da Fazenda Primavera (id. 89224222) com José Antonio Ramalho Forin e Danielly Maurmann Campos Forin por R$ 60.000.000,00, conforme item 7.4 do acordo original. José Antonio Ramalho Forin pagou R$ 2.777.426,06 da parcela do item 4.2 do acordo de 2022 diretamente, com anuência da Exequente (id. 93380697).

Informou que o terceiro comprador inadimpliu desde 30/03/2023, impedindo o pagamento da parcela pelo Executado devido à crise no agronegócio. Tentativas de acordo falharam, resultando em notificações extrajudiciais e interesse na rescisão do negócio.

Diante dos repetidos descumprimentos contratuais e posse indevida do imóvel, moveu Ação de Rescisão Contratual com Tutela de Urgência de Reintegração de Posse e Perdas e Danos contra José Antonio Ramalho Forin e Danielly Maurmann Campos Forin em 02/08/2024 (processo nº 1000856-82.2024.8.11.0014). Solicitou a aplicação do adimplemento substancial e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), requerendo a manutenção do acordo original (id. nº 56518431) e dos pagamentos.

Feita a devida exposição, entendo que a decisão não comporta reparos.

Em sua decisão, o douto Julgador singular manifestou:

(...)

O objeto central da presente demanda reside na análise do pedido de rescisão do acordo e expedição de mandado de imissão na posse, frente ao alegado inadimplemento do Executado e a posterior quitação do débito.

Primeiramente, cumpre destacar o princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, in verbis:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Impõe às partes a necessidade de preservação do vínculo contratual, sempre que possível, privilegiando o adimplemento da obrigação, ainda que de forma parcial ou tardia, desde que não haja prejuízo significativo as partes.

No caso em tela, o Executado demonstrou ter quitado a parcela 4.4, incluindo os encargos devidos, evidenciando seu compromisso em honrar o acordo firmado. Ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma tardia, não há como ignorar o contexto fático apresentado, que demonstra a ocorrência de eventos imprevisíveis e extraordinários no setor do agronegócio, impactando diretamente a capacidade de adimplemento do Executado.

Portanto, entendo que a rescisão do contrato não se justifica, uma vez que o pagamento foi realizado, sanando o inadimplemento, e não há prova de que o atraso tenha causado prejuízo irreparável à parte Exequente.
Ademais, deve-se observar o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que busca preservar a continuidade do contrato e minimizar os efeitos de uma execução desproporcional sobre o devedor.

(...)

Percebo que a decisão judicial em questão aborda uma situação complexa onde o inadimplemento parcial de um contrato se entrelaça com circunstâncias externas imprevistas que impactaram diretamente a capacidade de cumprimento financeiro do devedor.

Ao analisar o caso, o douto Julgador singular demonstrou um profundo entendimento e aplicação dos princípios contratuais fundamentais, tais como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a busca pelo equilíbrio contratual. Paralelamente, demonstrou uma meticulosa atenção aos princípios processuais, garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, elementos cruciais para uma decisão justa e equitativa.

A decisão judicial, portanto, não se limitou a constatar o inadimplemento, mas se aprofundou na análise das causas e fatores que o motivaram, contextualizando o ocorrido e buscando uma solução que contemple os direitos e deveres de ambas as partes, levando em consideração a complexidade do cenário apresentado.

Ressalta-se a ênfase dada à função social do contrato, um princípio fundamental do direito contratual contemporâneo que busca equilibrar os interesses das partes com o bem-estar coletivo. Paralelamente, a consideração da menor onerosidade da execução visa garantir que a resolução do contrato não imponha um fardo excessivo a nenhuma das partes, especialmente quando se busca preservar o vínculo existente.

Esse enfoque demonstra uma clara inclinação para a manutenção da relação contratual, privilegiando soluções que atendam aos interesses mútuos e evitem medidas extremas.

Desse modo, coaduno com entendimento utilizado, de que a rescisão contratual e a imissão na posse, são recursos de última instância, a serem considerados apenas quando não houver alternativas viáveis.

Tal postura é especialmente relevante quando o débito é quitado, mesmo que com atraso. Nestes casos, o pagamento tardio, aliado a um contexto que justifique o atraso, pode ser suficiente para afastar a necessidade de medidas mais severas.

Além disso, nos autos de origem o executado\agravado, em manifestação de 21.05.2025 (id. 194763783), informou que:

(...)
os esforços para realizar o pagamento do saldo devido da parcela 4.5, vencida em 30/04/2025 (aproximadamente R$1.004.087,89), já estão em curso, o que deve ocorrer em poucos dias, em virtude de procedimentos burocráticos referentes à obtenção de crédito pessoal
. Todavia, ao Id. 193618274, a Exequente, mais uma vez, renovou o pedido de rescisão do acordo e a imissão na posse do imóvel matriculado sob o nº 10.612, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu.

Com a máxima vênia, Excelência, o Executado tem demonstrado ano a ano sua completa boa-fé em manter o acordo firmado entre as partes, não se mostrando plausível a rescisão imediata do acordo, o que deve ser melhor analisado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual se apresenta a presente manifestação.

Importante destacar que até o presente momento o Executado realizou o pagamento da quantia total de R$12.281.626,40 (doze milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos - soma das parcelas 4.1 a 4.4, sem as correções aplicadas),
o que corresponde a 58,48% do valor total do acordo, restando o saldo de R$8.718.373,60 (oito milhões, setecentos e dezoito mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos) importando 41,52% do acordo
.

(...)

Em suma, a priorização da função social do contrato e da menor onerosidade da execução reflete uma abordagem que busca a justiça contratual e a preservação das relações negociais, evitando soluções radicais sempre que possível e privilegiando a resolução amigável e equilibrada dos conflitos.

No mais, o indeferimento da habilitação do terceiro e a suspensão da execução até o vencimento das próximas parcelas reforçam a intenção de manter o acordo original e permitir que o Executado continue a cumprir suas obrigações, dentro das condições pactuadas.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025